Tribunal: TJES
Processo: 5002513-36.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002513-36.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EREMITA ANA DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5002513-36.2025.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
EREMITA ANA DA SILVA; ASSURANT SEGURADORA S.A.

RECORRID
O
S
:
ASSURANT SEGURADORA S.A.
; EREMITA ANA DA SILVA.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. FURTO DE TELEVISOR. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE OU INFORMAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. ART. 6º, III, CDC. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por EREMITA ANA DA SILVA e ASSURANT SEGURADORA S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A lide decorre da subtração, mediante rompimento de obstáculo, de televisor adquirido pela autora com proteção securitária contra furto e roubo na loja SIPOLATTI.

2.
A controvérsia reside na negativa de indenização na esfera administrativa, sob o fundamento de que o evento caracterizaria furto simples, modalidade excluída da apólice. O juízo de origem reconheceu a falha no dever de informação, condenando as rés ao ressarcimento dos danos materiais, mas indeferiu o pleito indenizatório moral por considerar o episódio mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O ponto fulcral da discussão consiste em verificar a validade da cláusula restritiva de cobertura apenas a casos de furto qualificado, sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e do dever de transparência. Analisa-se, ainda, a configuração de danos extrapatrimoniais e a responsabilidade solidária das empresas perante a pretensão de reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Malgrado a alegação da parte ré sobre a existência de cláusula excludente para furto simples, incumbia-lhe demonstrar o pleno esclarecimento de tais limitações à aderente no ato da contratação,
eis que, a
o firmar o ajuste para proteção de seu patrimônio, a consumidora detinha a legítima expectativa de que o bem estaria devidamente acobertado contra delitos de espécie similar.
Nesse sentido
entende o C. STJ
:

“
O consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária
.” (STJ, REsp 1837434 / SP RECURSO ESPECIAL 2019/0211939-5, relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA; julgado em 03/12/2019; DJe 05/12/2019).

5.
Houve, portanto, notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi informada de maneira clara e adequada sobre as especificidades do produto adquirido, em nítida violação ao dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

6.
Assim, diante da ausência de elementos que comprovem o repasse integral das informações sobre a abrangência da garantia, mostra-se imperioso o reconhecimento da abusividade da cláusula restritiva, mantendo-se o entendimento da sentença recorrida.

7
. Quanto à lesão extrapatrimonial sustentada pela autora, entende-se que a falha na prestação do serviço configura, no caso concreto, mero inadimplemento contratual. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal, tal situação, conquanto gere desconforto, não atinge, por si só, os direitos da personalidade ou a dignidade do consumidor.

8
. Inexiste, outrossim, prova de desvio produtivo ou perda excessiva de tempo útil que justifique a condenação. A restituição determinada pelo julgador de origem revela-se suficiente para reparar o prejuízo patrimonial e inibir a conduta das rés, não havendo fundamento para transmutar o percalço financeiro em reparação moral.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em razão dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
,

mantendo

in totum
a sentença
objurgada
,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o
art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

10
.
CONDENO

a
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência,
que arbitro
equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais)
, conforme
art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
c/c a
rt. 85, §8°, do
CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação
a
recorrente

EREMITA ANA DA SILVA.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)